Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728275-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEZITA DA SILVA BARAUNA, LETICIA PESSOA BARAUNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do falecimento da autora LEZITA DA SILVA BARAUNA, conforme ID 14045619, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, V E § 1o, da Lei 9099/95. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator